Tribunal: CARF
Processo: 10855.001753/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.001753/2009-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.828 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2020
Recorrente
ANDRE GOGOLLA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS. CONDIÇÕES.
A dedução de despesas pleiteadas na declaração de ajuste anual do contribuinte
está condicionada ao cumprimento dos requisitos legais e à comprovação por
meio de documentação hábil e idônea. Cabe ao contribuinte juntar à sua defesa
todos os documentos necessários à confirmação das deduções glosadas no
lançamento.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
São dedutíveis na declaração de imposto de renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do artigo 8o, II, "f" da Lei no 9.250 de 1995.
DEDUÇÃO. DEPENDENTES.
A dedução com dependentes na apuração do imposto de renda devido é
permitida quando restarem comprovados os requisitos estabelecidos na
legislação de regência.
DEDUÇÃO. DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Podem ser deduzidas na declaração de ajuste anual as despesas com instrução
do próprio contribuinte, de seus dependentes, e de seus alimentandos quando
realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos previstos na
legislação de regência.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
Poderão ser deduzidas na declaração de ajuste anual as despesas médicas e com
plano de saúde referentes a tratamento do contribuinte e de seus dependentes,
desde que preenchidos os requisitos previstos na legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.001753/2009-81
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.828 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.001753/2009-81

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer as deduções de pensão alimentícia no
valor de R$ 6.000,00 e de despesas médicas no valor de R$ 4.034,00.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 117/121) interposto contra decisão da 8a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (SP) de fls.
100/113, que julgou procedente em parte a impugnação, mantendo parcialmente o crédito
tributário formalizado na notificação de lançamento - Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada
em 25/5/2009 (fls. 7/13), decorrente do procedimento de revisão da declaração de ajuste anual do
exercício de 2005, ano-calendário de 2004 (fls. 89/93).
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo, no montante de
R$ 47.959,09, acrescido de multa de ofício de 75% e de juros de mora calculados até 29/5/2009,
refere-se às infrações de dedução indevida de dependente no valor de R$ 1.272,00, dedução
indevida de despesas médicas no valor de R$ 22.299,06, dedução indevida de despesas com
instrução no valor de R$ 1.998,00 e de dedução indevida de pensão alimentícia judicial no valor
de R$ 57.300,00, totalizando o montante de deduções indevidas de R$ 82.869,06, que resultou
em imposto suplementar de R$ 20.948,33.
Cientificado do lançamento o contribuinte apresentou impugnação em 30/6/2009
(fls. 2/5), acompanhada de documentos (fls. 6/77), alegando em síntese consoante resumo no
acórdão recorrido (fl. 102):
Da Impugnação
Transcorrido o prazo regulamentar para apresentação de defesa ou pagamento do débito
em epígrafe, o contribuinte apresentou manifestação tempestiva às fis. 01/04, anexando
documentos às fls. 05 e 10/73, alegando em síntese que não foi intimado para
apresentação dos comprovantes, sendo que os faz nesta oportunidade, motivo pelo qual,
requer acolhimento da impugnação e cancelamento do débito fiscal reclamado..
Quando da apreciação do caso, em sessão de 5 de janeiro de 2011, a 8a Turma da
DRJ em São Paulo II (SP) julgou a impugnação parcialmente procedente, restabelecendo parcela
da despesa médica efetuada pelo contribuinte no valor de RS 17.475,06, mantendo o crédito
tributário em parte, conforme ementa do acórdão no 17-47.259 - 8a Turma da DRJ/SP2, a seguir
reproduzida (fl. 100/101):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
INTIMAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.828 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.001753/2009-81

Restando cumprido pela autoridade lançadora o estatuído pelo artigo 23 do Decreto n°
70.235/72 para cientificação do sujeito passivo dos atos e termos praticados neste
processo administrativo fiscal, não há de se falar em irregularidade ou nulidade do
lançamento por este motivo.
GLOSA DA DEDUÇÃO A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Somente se admite a dedução de pensão alimentícia na declaração de ajuste anual
quando o contribuinte comprovar o pagamento efetivo da prestação a que estava sujeito
por força de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA x DEDUÇÃO DE DEPENDENTES.
A exceção do ano em que se iniciar o pagamento da pensão alimentícia, o contribuinte
não pode considerar filha como sua dependente em sua Declaração de Ajuste do
Imposto de Renda.
GLOSA DE DESPESA COM INSTRUÇÃO DE ALIMENTANDA.
Somente podem ser deduzidas na declaração de rendimentos em seu campo próprio,
observado o limite anual, as despesas com instrução pagas pelo alimentante em nome da
alimentanda quando previstas expressamente em decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
GLOSA DE DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Regra geral, as deduções pleiteadas estão sujeitas a comprovação mediante recibos que
devem ser revestidos dos requisitos legais e discriminar a pessoa beneficiária dos
serviços contratados.
Somente podem ser deduzidas na declaração de rendimentos, em seu campo próprio, as
despesas médicas pagas pelo alimentante em nome de alimentandos quando previstas
expressamente em decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Devidamente intimado da decisão da DRJ em 8/2/2011 (AR de fl. 116), o
contribuinte interpôs recurso voluntário em 4/3/2011 (fls. 117/121), acompanhado de
documentos de fls. 122/139, alegando em síntese o que segue:
1-Glosa de Dedução - Pensão Alimentícia Judicial
A glosa efetuada foi indevida, o contribuinte apresentou todos os documentos
solicitados de acordo com a legislação.
Para tal comprovação dos pagamentos efetuados estamos anexando os comprovantes
das transações bancária ( depósito bancário ) assim como recibo de pagamento.
2-Glosa de Dedução - Dependente
A dedução feita pelo contribuinte está devidamente comprovada, a dependente é filha
menor de 14 anos, conforme é permitida em seu Art. 35, item III do Regulamento do
Imposto Renda.
2-Glosa de Dedução - Despesas de Instrução de Alimentada
A dedução feita pelo contribuinte está devidamente comprovada, conforme
comprovantes apresentados anteriormente.
3) Glosa de Deduções Indevidas com despesas Médicas
A glosa efetuada pelo fisco contempla erro, tal dedução foi devidamente comprovada
via recibo e ou Nota Fiscal da prestação do serviço.
A legislação permite a dedução na declaração de rendimentos, as despesas médicas
pagas pelo contribuinte em seu nome e ou alimentados quando previstas em decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.828 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.001753/2009-81

Os comprovantes ali apresentados restringe-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte relativo a seu tratamento e ao de seu dependentes.
(...)
Das glosas efetuadas, esclarecemos :
1-Centro de Diagnóstico Sorocaba S/C Ltda - NF 35506 - R$ 229,00, não há
identificação no comprovante da pessoa beneficiaria dos serviços prestados pela pessoa
jurídica.
Na Nota Fiscal consta Cliente - Andre Gogolla - CPF 752.287.428-91, glosa indevida,
deve ser considerada ( segue cópia )
2-Dr. Francisco Lacerda - Recibo - R$ 780,00, não há identificação no comprovante da
pessoa beneficiaria dos serviços prestados pelo profissional.
No recibo consta Cliente - Andre Gogolla - glosa indevida, deve ser considerada ( segue
cópia )
3-Dra.SheiIa Belmonte Lacerda - Recibo - R$ 390,00, não há identificação no
comprovante da pessoa beneficiaria dos serviços prestados pela profissional.
No recibo consta Cliente - Andre Gogolla – glosa indevida, deve ser considerada (
segue cópia )
4-Dra.Maria Helena Nascimento Gozzano - Recibo - R$ 200,00, não há identificação
no comprovante da pessoa beneficiaria dos serviços prestados pela profissional .
No recibo consta Cliente - Andre Gogolla e Andre Biassoto Gogolla ( dependente )-
glosa indevida, deve ser considerada ( segue cópia )
5-Dr.joao Antonio Alquezar Gozzano - Recibo - R$ 300,00, não há identificação no
comprovante da pessoa beneficiaria dos serviços prestados pela profissional
No recibo consta Cliente - Murilo Biasotto ( dependente )- glosa indevida, deve ser
considerada ( segue cópia )
6-Clinica Swensson S/C Ltda- Nota Fiscal - Total de R$2.925,00 não há identificação
no comprovante da pessoa beneficiaria dos serviços prestados pela pessoa jurídica.
A Nota Fiscal consta Cliente - Andre Gogolla ( Próprio Contribuinte) glosa indevida,
deve ser considerada ( segue cópia).
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II, alínea “a”, “b”, “c” e
“f”, § 2o do artigo 8o e artigo 35 da Lei no 9.250 de 1995, regulamentados nos artigos 77, 78, 80 e
81 do Decreto no 3.000 de 1999 (RIR/99), vigentes à época dos fatos, reproduzidos abaixo:
Lei no 9.250 de 26 de dezembro1995.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.828 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.001753/2009-81

I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
b) a pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-
escolar, de 1o, 2o e 3o graus, creches, cursos de especialização ou profissionalizantes do
contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual individual de R$ 1.998,00 (um
mil, novecentos e noventa e oito reais); (Redação dada pela Lei no 10.451 de 10de maio
de 2012)
(...)
c) à quantia, por dependente, de:
1. R$ 1.272,00 (mil, duzentos e setenta e dois reais) para os anos-calendário de 2002,
2003 e 2004; (Lei 9.250/95, alterada pela Lei no 10.451/2002 (conversão da MP 22, de
08/01/2002);
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeitos)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV – não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V – no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
(...)
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial;
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.828 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.001753/2009-81

V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser assim
considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
§ 2o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer um
dos cônjuges.
§ 3o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
§ 4o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte.
§ 5o Sem prejuízo do disposto no inciso IX do parágrafo único do art. 3o da Lei
no 10.741, de 1o de outubro de 2003, a pessoa com deficiência, ou o contribuinte que
tenha dependente nessa condição, tem preferência na restituição referida no inciso III do
art. 4o e na alínea “c” do inciso II do art. 8o. (Incluído pela Lei no 13.146, de
2015) (Vigência)
Decreto no 3.000 de 26 de março de 1999
Dependentes
Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o,
§ 3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão ser
assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda estiverem
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, § 1o).
§ 3o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer
um dos cônjuges (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 2o).
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.828 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.001753/2009-81

§ 4o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 3o).
§ 5o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, § 4o).
Pensão Alimentícia
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subsequentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, § 3o).
(...)
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;(grifos nossos)
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.828 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.001753/2009-81

§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Despesas com Educação
Art. 81. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados
a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus,
cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes,
até o limite anual individual de um mil e setecentos reais (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o,
inciso II, alínea "b").
§ 1o O limite previsto neste artigo corresponderá ao valor de um mil e setecentos reais,
multiplicado pelo número de pessoas com quem foram efetivamente realizadas as
despesas, vedada a transferência do excesso individual para outra pessoa (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "b").
§ 2o Não serão dedutíveis as despesas com educação de menor pobre que o contribuinte
apenas eduque (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, inciso IV).
§ 3o As despesas de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo, observados
os limites previstos neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 4o Poderão ser deduzidos como despesa com educação os pagamentos efetuados a
creches (Medida Provisória no 1.749-37, de 1999, art. 7o).
Nos termos do disposto no artigo 73 do Decreto no 3.000 de 26 de março de 1999,
vigente à época dos fatos:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
(...)
Passamos à análise das glosas mantidas pela decisão da 8a Turma da DRJ/SP2:
(i)
Pensão Alimentícia
A decisão de primeira instância manteve a glosa a titulo de dedução de pensão
alimentícia sob o argumento de que não houve a comprovação da prova efetiva do pagamento
dos valores (transferência de recursos) estipulados pelos acordos judiciais, uma vez que se
dariam através de instituição bancária.
Para fins de comprovação do dever de pagamento de pensão alimentícia foram
apresentadas cópias dos seguintes documentos:
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.828 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.001753/2009-81

a) Ata de audiência realizada no dia 20/8/1998 referente à Ação de Investigação
de Paternidade - processo no 1662/98, autora: Andressa Fernandes e réu:
André Gogolla (fls. 14/15), onde ficou estipulado que “ a titulo de alimentos, o
requerido pagará a importância de R$ 500,00, cuja importância será
depositada em conta corrente n. 01013346-7, Nossa Caixa – Nosso Banco,
agência 0428-6, todo dia 10 de cada mês.”
b) Cópias de depósitos efetuados nas contas correntes de Marlene Fernandes e
Marta Regina Biasotto (fls. 123/128) e recibos de pensão alimentícia de
Marlene Fernandes (fl. 129):

Doc
Data
Valor
Beneficiário
Fl. no
Depósito
13/01/2004 R$ 923,00 Marlene Fernandes
123
Depósito
12/02/2004 R$ 923,00 Marlene Fernandes
123
Depósito
13/04/2004 R$ 923,00 Marlene Fernandes
123
Depósito
12/05/2004 R$ 923,00 Marlene Fernandes
123
Depósito
15/06/2004 R$ 1.000,00 Marlene Fernandes
123
Depósito
15/07/2004 R$ 1.000,00 Marlene Fernandes
123
Depósito
13/08/2004 R$ 1.000,00 Marlene Fernandes
124
Depósito
13/09/2004 R$ 1.000,00 Marlene Fernandes
124
Depósito
13/10/2004 R$ 1.000,00 Marlene Fernandes
124
Depósito
17/12/2004 R$ 1.000,00 Marlene Fernandes
124
Subtotal
R$ 9.692,00

RE
10/03/2004 R$ 923,00 Marlene Fernandes
129
RE
10/11/2004 R$ 1.000,00 Marlene Fernandes
129
Subtotal
R$ 1.923,00

Total
R$ 11.615,00

Doc
Data
Valor
Beneficiário
Fl. no
Depósito
07/01/2004 R$ 3.600,00 Marta Regina Biasotto
125
Depósito
09/02/2004 R$ 3.600,00 Marta Regina Biasotto
125
Depósito
08/03/2004 R$ 3.600,00 Marta Regina Biasotto
125
Depósito
07/04/2004 R$ 3.600,00 Marta Regina Biasotto
126
Depósito
07/05/2004 R$ 3.600,00 Marta Regina Biasotto
126
Depósito
07/06/2004 R$ 3.900,00 Marta Regina Biasotto
126
Depósito
07/07/2004 R$ 3.900,00 Marta Regina Biasotto
127
Depósito
09/08/2004 R$ 3.900,00 Marta Regina Biasotto
127
Depósito
08/09/2004 R$ 3.900,00 Marta Regina Biasotto
127
Depósito
07/10/2004 R$ 3.900,00 Marta Regina Biasotto
128
Depósito
08/11/2004 R$ 3.900,00 Marta Regina Biasotto
128
Depósito
07/12/2004 R$ 3.900,00 Marta Regina Biasotto
128
Total
R$ 45.300,00

Total Geral
R$ 56.915,00

Oportunas as seguintes observações:
- não foi apresentada a cópia da decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente estabelecendo o dever de pagamento de: (i) pensão alimentícia para os filhos
Murilo Biasotto Gogolla e Andre Biasotto Gogolla e (ii) despesas médicas com os alimentandos.
Nos autos constam apenas cópias do mandado de averbação da separação judicial (fls. 16/17) e
do pedido de separação judicial por mútuo consentimento (fls. 18/25);
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-007.828 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.001753/2009-81

- além de cópia da decisão da ação de investigação de paternidade de Andressa
Fernandes em foi determinado o pagamento de alimentos no valor de R$ 500,00, ocorrida em
20/8/1998, não foi apresentado outro documento, acordo ou determinação judicial estabelecendo
o pagamento de quantia superior ao decido pelo juiz naquela ocasião.
Na declaração de ajuste anual foram informados os seguintes valores de
pagamento de pensão alimentícia (fl. 91):

7. PAGAMENTOS E DOAÇÕES EFETUADOS
NOME DO BENEFICIÁRIO
CPF/CNPJ
CÓDIGO
VALOR PAGO - R$
PARC. NÃO DEDUTÍVEL - R$
MARTA REGINA BIASOTTO
020.552.508-79
12
15.100,00 -
MURILO BIASOTTO GOGOLLA
216.264.778-84
12
15.100,00 -
MARLENE FERNANDES
198.141.566-47
12
12.000,00 -
ANDRE BIASOTTO GOGOLLA
216.264.818-06
12
15.100,00 -
TOTAL DECLARADO
57.300,00
O quadro abaixo apresenta resumo dos valores declarados, comprovantes de
pagamentos efetuados e passíveis de dedução na declaração de ajuste anual

Pensão Alimentícia
Beneficiário
Valor - R$
Observação
Declarado DAA
Comprovantes
Depósito
Apresentados
Passível de
Dedução
Marta Regina Biasotto
15.100,00
45.300,00
-
Não foi apresentada a sentença
judicial de homologação dos
alimentos
Murilo Biasotto Gogolla
15.100,00
-
-
Não foi apresentada a sentença
judicial de homologação dos
alimentos
Marlene Fernandes
12.000,00
9.692,00
6.000,00
Pensão alimentícia fixada em R$
500,00 (Doc . Fls. 14/15) - R$
500,00 x 12 = R$ 6.000,00
Andre Biasotto Gogolla
15.100,00
-
-
Não foi apresentada a sentença
judicial de homologação dos
alimentos
Total
57.300,00
54.992,00
6.000,00
Como demonstrado, o valor passível dedução e que deve ser restabelecido como
dedução de pensão alimentícia corresponde ao valor de R$ 6.000,00, mantendo-se do lançamento
realizado o valor de R$ 51.300,00 (R$ 57.300,00 – R$ 6.000,00).
(ii)
Dependente
O contribuinte, na sua declaração de juste anual, informou como dependente
Andressa Fernandes Gogolla, que vem a ser beneficiária de pensão alimentícia judicial. Assim
sendo, tendo em vista que de acordo com § 4°, artigo 38 da Instrução Normativa SRF n° 15 de 6
de fevereiro de 2001, vigente à época dos fatos, o responsável pelo pagamento da pensão judicial
não pode efetuar a dedução do valor correspondente a dependente, exceto na hipótese de
mudança na relação de dependência no decorrer do ano-calendário, mantém-se a glosa da
dependente.
(iii)
Despesas com Instrução
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-007.828 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.001753/2009-81

O Recorrente não carreou aos autos comprovação do dever de pagamento das
despesas com instrução da beneficiária da pensão alimentícia – Andressa Fernandes Gogolla.
Como bem pontuado pela autoridade julgadora de primeira instância (fl. 109):
(...) somente podem ser deduzidas na declaração de rendimentos em seu campo próprio,
observado o limite anual, as despesas com instrução pagas pelo alimentante em nome da
alimentanda quando previstas expressamente em decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
Não há qualquer impedimento de que genitor continue prestando auxílio financeiros a
sua filha, entretanto, o direito à dedução desta parcela restringe-se a comprovação de
que esta é realizada nos estritos termos da decisão judicial homologada, não existindo
amparo, portanto, para aquelas quantias pagas informalmente ou por mera liberalidade.
Desse modo, deve ser mantida a glosa de despesas com instrução da alimentanda,
não merecendo reparo a decisão recorrida.
(iv)
Despesas Médicas
Conforme relatado anteriormente, a decisão de primeira instância restabeleceu
parte das glosas de despesas médicas lançadas, conforme demonstrado no quadro abaixo:

Beneficiário
Valores – R$

Pleiteados DAA
(fl. 91)
Restabelecidos DRJ
(fls. 111/1112)
Diferença
Mantida
Dr. Julio Cesar Martinez
4.500,00
4.500,00
-
Clínica Swensson S/C Ltda
3.125,00
200,00
2.925,00
Dr. Ernesto Carlos Silva
1.300,00
1.300,00
-
Clin Anest Dr. Julio Tamer Sobrinho S/C Ltda
400,00
400,00
-
Centro Diagnóstico Sorocaba S/C Ltda
229,00
-
229,00
Dr. Francisco Lacerda
780,00
-
780,00
Sheila Belmonte Gagliardi
380,00
-
390,00
Bradesco Saúde
7.050,22
7.050,22
-
Hospital Unimed Sorocaba
4.024,84
4.024,84
-
Dra Maria Helena Nascimento Gozzano
200,00
-
200,00
Dr. João Antonio Alquezar Gozzano
300,00
-
300,00
Total
22.289,06
17.475,06
4.824,00
Apesar não ter sido apresentada a cópia da decisão judicial homologada
judicialmente determinando o ônus do contribuinte do pagamento de despesas médicas aos filhos
Murilo Biasotto Gogolla e Andre Biasotto Gogolla e mesmo para o ex-cônjuge Marta Regina
Biasotto, a 8a Turma da DRJ/SP2 restabeleceu despesas médicas das referidas pessoas, dentre as
quais estão os pagamentos declarados para Bradesco Saúde (fls. 57/68) e o valor da NF 1567
emitida pela Clínica Swensson S/C Ltda, no valor de R$ 100,00, identificada como consulta
médica de Murilo Biasotto Gogolla (fl. 37).
Oportuna a observação de que no Termo de Intimação Fiscal (fl. 97) não foi
solicitado ao contribuinte a comprovação do efetivo pagamento das despesas declaradas e,
também, a reprodução da ementa da Solução de Consulta Interna no 23 – Cosit de 23 de agosto
de 2013, que trata sobre presunção no caso do comprovante da despesa médica ter sido emitido
em nome do contribuinte sem a identificação do beneficiário do serviço:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF. DESPESAS
MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-007.828 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.001753/2009-81

São dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo
contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que
especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-
se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade
fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
No caso de o serviço médico ter sido prestado a dependente do contribuinte, sem a
especificação do beneficiário do serviço no comprovante, essa informação poderá ser
prestada por outros meios de prova, inclusive por declaração do profissional ou da
empresa emissora do referido documento comprobatório.
Dispositivos Legais: Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código de Processo Civil
(CPC), art. 332; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a” e
§ 2o, e Decreto no 3.000, de 26 de dezembro de 1999 (RIR/1999), art. 80, § 1o, incisos II
e III.
Neste sentido deverão ser restabelecidas as seguintes despesas médicas
declaradas, cujos comprovantes de pagamento do serviço médico foi emitido em nome do
contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço:

Clinica Swensson S/C Ltda
NF no
Data
Valor
Serviço
Fl. no
1460
30/04/2001
R$ 100,00 Consulta médica
32 e 130
1475
27/05/2004
R$ 100,00 Consulta médica
34 e 132
1490
21/06/2004
R$ 125,00 Exame
35 e 133
1516
02/08/2004
R$ 2.600,00 Cirurgia
36 e 134
Total
R$ 2.925,00

Centro de Diagnóstico Sorocaba S/C Ltda
NF no
Data
Valor
Serviço
Fl. no
41
16/07/2004
R$ 229,00 Gastrina
41 e 136
Total
R$ 229,00

Francisco Aureni Lacerda
RE no
Data
Valor
Serviço
Fl. no
S/No
01/12/2004
R$ 780,00 Cirúrgico
42 e 139
Total
R$ 780,00

Maria Helena Nascimento Gozzano
S/No
15/07/2004
R$ 100,00 Tratamento odontológico - André Gogolla
76 e 138
Total
R$ 100,00

Total Geral
R$ 4.034,00

Consequentemente, deve permanecer a glosa das despesas médicas a seguir
relacionadas:

SheiIa Belmonte Lacerda
RE no
Data
Valor
Serviço
Fl. no
S/No
30/11/2004
R$ 390,00 Instrumentação cirúrgica
43 e 139
Total
R$ 390,00

Maria Helena Nascimento Gozzano
RE no
Data
Valor
Serviço
Fl. no
S/No
21/01/2004
R$ 100,00 Tratamento odontológico - André B Gogolla
76 e 138
Total
R$ 100,00

Joao Antonio Alquezar Gozzano
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-007.828 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.001753/2009-81

RE no
Data
Valor
Serviço
Fl. no
S/No
21/01/2004
R$ 180,00 Tratamento odontológico - Murilo B Gogolla
76 e 137
S/No
28/10/2004
R$ 120,00 Tratamento odontológico - Murilo B Gogolla
76 e 137
Total
R$ 300,00

Total Geral
R$ 790,00

A 8a Turma da DRJ/SP2 manteve a glosa do pagamento declarado para Sheila
Belmonte Gagliardi (fls. 43 e 139), sob o seguinte argumento (fl. 111):
(...) é despesa indedutível, posto que não foi prestado por profissional da área médica
com inscrição em órgão de classe específico (CRM), nos exatos termos da alínea “a ” do
inciso II do artigo 8° da Lei n° 9.250/95 (instrumentadora cirúrgica).
(...)
De acordo com a Solução de Consulta no 207 – Cosit de 16 de novembro de 2018,
cuja ementa reproduzimos a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF DESPESA
MÉDICA.
DEDUTIBILIDADE.
BASE
DE
CÁLCULO
DO
IMPOSTO.
INSTRUMENTADOR CIRÚRGICO.
O pagamento efetuado a profissional instrumentador cirúrgico somente poderá ser
deduzido da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física quando o valor
integrar a conta emitida pelo estabelecimento hospitalar, relativamente a uma despesa
médica dedutível. Dispositivos Legais: Art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de
1995, Art. 80 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - Regulamento do Imposto
sobre a Renda (RIR/1999).
No caso em apreço tal valor não integrou a conta hospitalar, razão pela qual deve
ser mantida a glosa realizada.
Em relação aos demais pagamentos declarados, deve ser mantida a glosa por se
referirem à despesas com os filhos, que não foram incluídos como dependentes na declaração de
ajuste anual entregue e também não foi apresentada cópia de decisão judicial homologada
determinando o pagamento de despesas médicas com alimentandos.
Conclusão
Diante do exposto, vota-se em dar provimento parcial ao recurso voluntário para
restabelecer as glosas de pensão alimentícia no valor de R$ 6.000,00 e de despesas médicas no
valor de R$ 4.034,00, nos termos do voto em epígrafe.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital